Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707801-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: ELISANGELA DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS e INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME (executadas) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0706570-78.2017.8.07.0006), ajuizado por ELISANGELA DE OLIVEIRA PINTO (exequente), indeferiu a impugnação à penhora no rosto dos autos com base nos fundamentos de que: I) a alegada existência de ação de usucapião em que se discute a aquisição dos bens penhorados não interfere na constrição, uma vez que o adquirente, em caso de procedência do pedido, pode manejar o recurso próprio, além do que as executadas sequer indicaram sobre qual bem foi ajuizada a ação; ii) quanto ao direito do cônjuge à meação, a copropriedade não impede a penhora, assim como a constrição não acarreta prejuízo ao meeiro, uma vez que está assegurada a cota parte que lhe cabe na alienação judicial; III) no que toca ao excesso de execução, ainda que os bens penhorados tenham valores superiores ao débito, o recebimento do crédito buscado é induvidoso, tendo em conta a indisposição para o pagamento voluntário e os diversos gravames e restrições que incidem sobre os bens constritos, originados de inúmeros processos que tramitam contra os devedores, o que labora contra a efetividade das penhoras deferidas e prejudica a avaliação do excesso de penhora alegado (ID 56574018, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15426821), os agravantes informam que os bens penhorados (apartamento 1404 e vagas de garagem no 68, simples, no subsolo, e n°106, simples, no térreo, do bloco a, lote 5, Alameda das Acácias, e lote 6, Alameda dos Eucalipto, quadra 107, Águas Claras/DF, matrícula 227.916) são objeto de discussão em ação de usucapião (Processo no 0713494-92.2019.8.07.0020, em trâmite perante a Terceira Vara Cível de Águas Claras), quadrante que enseja, por uma questão de prejudicialidade externa (artigo 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil), a suspensão do feito executivo originário, já que na referida ação é possível que se demonstre que o bem penhorado não é de propriedade da agravante Cláudia, que tem contra si inúmeras ações judiciais. Argumentam que, conquanto a decisão agravada tenha indicado a inexistência de obrigatoriedade de suspensão do processo, a paralisação do fluxo processual é de extrema importância, pois obsta a possibilidade de eventual hasta pública sobre o referido bem, que sequer é de propriedade da agravante Cláudia. Afirmam que há excesso de execução, pois o valor da dívida perfaz o montante de R$146.622,92, sendo que o valor do imóvel de matrícula 227.916 é de R$780.000,00. Requerem, assim, a redução da penhora ou a sua transferência para outros bens que liquidem o débito, nos termos dos artigos 847 e 874, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Alegam que o referido excesso gera enriquecimento ilícito da agravada. Invocam o artigo 805, de igual diploma, segundo o qual a execução deve ser promovida da forma menos onerosa ao devedor. Argumentam que o decisum agravado acolheu a tese relativa ao direito de preferência do cônjuge, porém rejeitou a impugnação como um todo. Defendem, assim, ser necessária a citação do esposo da agravante Cláudia. Justificam o pedido de efeito suspensivo ante a necessidade de se impedir a expropriação de patrimônio de terceiro, em violação ao princípio da segurança jurídica. Citam precedentes. Ao final, requerem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a cassação de qualquer ato expropriatório, haja vista a existência de prejudicialidade externa sobre o imóvel de matrícula 227.916, além do que o imóvel de matrícula 232.408 é extensão de bem de família. No mérito, pedem a I) reforma da decisão agravada, com a determinação de redução das penhoras ou a substituição dos bens; II) a suspensão da execução até o julgamento de mérito da ação de usucapião; III) o reconhecimento de excesso de penhora; e IV) a citação do esposo da agravante Cláudia, para que se manifeste sobre a guarda da sua meação. Preparo regular (IDs 15426823 e 15426822). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes. Primeiramente, as agravantes pedem, em caráter prejudicial, a suspensão do feito executivo em relação ao imóvel de matrícula 227.916, e o fazem ao argumento de que sobre ele pende discussão sobre o respectivo domínio. Nos termos do artigo 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo processual, colmatou entendimento no sentido de que a suspensão processual em caso de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, dando margem para que o julgador – à luz das peculiaridades do caso concreto – apure a plausibilidade da paralisação. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO. ART. 265, IV, A, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 867 e 869 do CPC/73. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. (...) O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017) Pois bem. Compulsando os autos da ação de usucapião (Processo n° 0713494-92.2019.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras), afere-se que figura no polo ativo Thyessa Neiva Martins, que é filha dos agravantes e que alega residir no imóvel há mais de 10 anos. Registra que a transferência imobiliária do bem para seu nome só não foi realizada antes à conta da imensa quantidade de processos judiciais que correm em desfavor de sua genitora, quadrante que impediu a emissão de certidões negativas do imóvel e a consequente atualização da matrícula do imóvel. Em decisão de ID 52299573, o d. Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras indeferiu o pedido liminar de anotação da existência da ação de usucapião na matrícula do imóvel ao fundamento de que inexistem, no caderno probatório, evidências de que a parte autora possui a posse do imóvel objeto da lide há mais de 10 anos. Essa decisão foi mantida após a interposição de recurso de agravo de instrumento (ID 56398080). Se por um lado esse contexto fático-processual não recomenda a paralisação do feito, certo, noutro ponto, que o direito que a autora da ação de usucapião alega ter já está sendo objeto de cognição judicial, sendo do interesse dela a alegação de eventual prejuízo decorrente da penhora operada sobre imóvel que diz lhe pertencer, inclusive existindo mecanismos de proteção processual próprios à defesa da tese suscitada. No que toca ao alegado excesso de execução, as agravantes afirmam que o bem penhorado está avaliado em valor superior, em muito, à dívida existente, o que enseja a aplicação dos artigos 847 e 874, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; De início, há que considerar que a alegação recursal é atinente a excesso de penhora, e não a excesso de execução, porquanto a insurgência não está posicionada em desfavor do valor creditório buscado, mas sim em relação ao montante do bem objeto de constrição. Dito isso, importa considerar que o excesso de penhora não pode ser feito de modo dissociado de provas contundentes e objetivas acerca da discrepância entre a importância perseguida e o valor do bem constrito. E se, de modo particular, o imóvel estiver gravado de ônus e embaraços judiciais, sendo alvo de concurso de credores, cabe ao exequente o ônus de demonstrar referida diferença tendo como base de cálculo o valor livre do bem. No caso vertente, sequer há margem avaliativa segura para se aferir se o saldo do imóvel, alcançado após o adimplemento dos credores preferenciais, será suficiente para a satisfação do crédito titularizado pela agravada. Nesse sentido, válida transcrição de excerto da r. decisão hostilizada, verbis: Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, observo que ainda que os bens penhorados tenham valores superiores ao débito, o recebimento do crédito ora buscado é duvidoso, tendo em conta a indisposição para o pagamento voluntário e os diversos gravames e restrições que incidem sobre os bens constritos, originados de inúmeros processos que tramitam contra os devedores, situação essa que labora contra a efetividade das penhoras deferidas. Nesse cenário, não é possível se vislumbrar o excesso de execução alegado. De tal modo, não se sustenta o argumento de excesso de penhora pela simples alegação de que o valor de avaliação do imóvel é substancialmente superior ao crédito perseguido. Sobre o tema, colhem-se ilustrativos julgados desta Egrégia Corte de Justiça, a saber: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMÓVEL. EXCESSO DE PENHORA. SATISFAÇÃO CRÉDITO. PROCEDIMENTO. LEGALIDADE. (...) 2. Não há que se falar em excesso de penhora, pois, ainda que o imóvel seja arrematado por valor muito superior à dívida, haverá a necessidade de satisfazer outros créditos preferenciais sobre o bem (...) (Acórdão 1220870, 07207609320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICÁVEL. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 2. Não demonstrados nos autos o valor do débito atualizado e nem estabelecida a relação entre a avaliação do bem penhorado e o débito exequendo, não há falar em excesso de penhora (...) (Acórdão 1212068, 07033719520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019) Outrossim, é inolvidável que os eventuais valores que excederem ao débito são, ao fim, restituídos ao devedor, à luz da disciplina constante no artigo 907, do Código de Processo Civil: pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Daí é que inexiste base para o argumento de enriquecimento ilícito da agravada, visto que só lhe será revertida quantia exatamente correspondente ao direito que lhe foi garantido no título judicial, com as devidas atualizações. Nesse sentido, vide aresto formatado no seio da Egrégia Sexta Turma Cível, deste Sodalício: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO RESPEITADO. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. SALDO REMANESCENTE. DEVOLUÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. (...) 3. Inexiste excesso de penhora quando o valor do imóvel constrito for superior ao valor atribuído à dívida, pois quando o montante obtido com a venda do bem em hasta pública superar o total do débito, o saldo remanescente será totalmente devolvido à agravante. (...) (Acórdão 1174783, 07029050420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019.) Há que se ponderar que o princípio da menor onerosidade da execução não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do processo executivo, que é a de alcançar a satisfação do credor. Ademais, a análise do caderno processual revela que as agravantes são devedoras contumazes e indispostas à realização do pagamento voluntário, dando ensejo a diversas demandas judiciais, nas quais se operaram sucessivas penhoras em prol de diversos credores, o que traz clara dificuldade de perseguição de bens livres e desembaraçados. Logo, a desconstituição da constrição levaria à consolidação de evidente prejuízo à credora, bem como à marcha processual. Válida, no ponto, a menção de precedentes desta Egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE LUCROS. TITULARIDADE DE SÓCIO DEVEDOR. MENOR ONEROSIDADE. OBRIGAÇÃO. BENS SUFICIENTES. (...) 2. Constituindo postulados de natureza antagônica, os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução devem ser interpretados de maneira conciliatória, incumbindo ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor; (...) (Acórdão 1225984, 07191838020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCESSO DE PENHORA. ART. 805 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 373, INCISO II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. Não há qualquer violação ao princípio da menor onerosidade, contido no art. 805 do CPC. Isso porque a regra da realização da execução da forma menos onerosa ao devedor não pode se sobrepor à própria finalidade da execução, que é o interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito em tempo razoável, sob o risco de punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária. (...) (Acórdão 1155338, 07153266020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019) Por fim, não há demonstração de indicação, para fins de substituição da penhora, de bem livre, desembaraçado, capaz de corresponder ao crédito perseguido e cuja alienação seja do interesse da credora, fato que também impede o reconhecimento de excesso. Eis o entendimento desta Corte de Justiça, externando na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM ALIENADO A TERCEIRO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO ACOLHIMENTO. (...) 2. Na ausência de indicação de outros bens, não há que se falar em excesso de penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215470, 07119182720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019) Quanto ao direito de preferência do cônjuge da agravante Cláudia, observo que a meação foi devidamente considerada e preservada pelo MM. Juízo a quo. Veja-se: No que concerne ao direito do cônjuge à meação, anoto que a copropriedade não impede a penhora, assim como a constrição não acarreta prejuízo ao meieiro, vez que tem assegurada a quota parte que lhe cabe na alienação do imóvel, caso comprovado o direito. Ademais, a defesa dos direitos atribuídos ao meeiro por ele deve ser patrocinada, pelas vias próprias, carecendo as agravantes de interesse processual quanto ao ponto. Por derradeiro, a alegação de que o imóvel de matrícula 232.408 é extensão de bem de família está encartada apenas no tópico dos pedidos. Inexiste enfrentamento dessa questão nas razões recursais e na decisão agravada, o que impede a cognição por este Julgador, seja pela aplicação dos princípios da dialeticidade recursal e da congruência, seja para se evitar a supressão de instância. Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido relacionado ao bem de família; e INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator